Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-11.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006619-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO SILVA CORREA - CPF: 615.817.471-87 (RECORRENTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS COM VENCIMENTO NOS MESES ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO NEGATIVADO – ÔNUS DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovante de pagamento referente a quitação de faturas de meses anteriores não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, não tendo havido comprovação de quitação referente a fatura com vencimento em março/2020, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos, e assim o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a inscrição é indevida, posto que sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, se esforçando para adimplir todas as suas faturas, tendo as Recorridas realizado um ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, com a fluência dos juros a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Na inicial, a parte promovente alega ser cliente das promovidas, possuindo o cartão de crédito nº 02076.xxxxxx.109, o qual foi adquirido junto à promovida Lojas Riachuelo S.A., sendo administrado pela promovida Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, bem como que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito com vencimento em 20.03.2020, no valor de R$ 52,60 (cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

Aduz que realizou o pagamento do referido débito em outubro/2019, oportunidade em que antecipou parcelas vincendas de seguros, juntando comprovante de pagamento na inicial no valor de R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo que tal como entendeu o magistrado na sentença, o comprovante de pagamento juntado pela promovente na inicial se refere ao pagamento das faturas de outubro/2019 e novembro/2019
e abatimento das parcelas de 01/08 à 04/08 de compra realizada, sendo que não houve comprovação do pagamento a partir da quinta parcela, que seria justamente a do mês de março/2020.

O próprio documento apresentado pela promovente na inicial, demonstra em “Detalhes das antecipações” que o pagamento realizado incluía somente os meses de novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação da fatura com vencimento em 20.03.2020, o que não fez, já que o comprovante de pagamento juntado se refere as faturas vencidas nos meses anteriores.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021